Tribunal: STF
Processo: HC 249814
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Leonardo Oliveira Jardim impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE INEXISTENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Como cediço, a fixação do regime intermediário não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime prisional imposto na sentença condenatória. 



    2. Na espécie, não há constrangimento ilegal a ser coibido, na medida em que se extrai da sentença condenatória a determinação do Juiz para que, " quando da expedição da Carta de Guia, remeta-se o réu ao regime semiaberto na Penitenciária Agroindustrial São João". 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 949.211 AgRg - ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Pretende, em síntese, a revogação da prisão cautelar imposta ao ora paciente em razão da alegada incompatibilidade da fixação do regime inicial semiaberto com a manutenção do decreto preventivo de restrição de liberdade.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Conforme se observa dos autos, “o agravante condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito de posse ilegal de arma de fogo, ocasião em que foi mantida a sua prisão preventiva”. 



    Inicialmente, esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que fixado regime inicial de cumprimento de pena menos severo do que o fechado, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC 165.932, ministro Edson Fachin). 



    Embora, em regra, prevaleça a incompatibilidade entre custódia cautelar e regime semiaberto, em casos excepcionais, como na espécie, em que evidenciado a reiteração delitiva, é possível a manutenção da prisão cautelar. Transcrevo, por relevante, trechos da decisão que manteve a prisão cautelar (grifei):



    Pena definitiva: 03(três) anos de reclusão. Conforme autoriza o §3º, do art. 33, do CP, não se deve desconsiderar a periculosidade do sentenciado, em razão dos indícios de reiteração delituosa, inclusive praticou este crime enquanto cumpria pena anterior, em outro Estado, após evasão do sistema prisional, e considerando o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, de que a existência de circunstância judicial desfavorável, somada à reincidência, é suficiente para impor o regime inicial fechado, embora a reprimenda tenha sido definitivamente estabelecida em patamar inferior a 04(quatro) anos de reclusão, cumprirá a pena iniciando em regime fechado na Penitenciária Barreto Campelo ou outro local a juízo da 2ª Vara das Execuções Penais, inclusive para os fins do art. 111 e parágrafo único da Lei de Execuções Penais.



    [...]



    Tendo em vista a reincidência, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a teor do art. 44, incisos II e III, do CP. 



    Em face do disposto no art. 387, §2°, do Código de Processo Penal, verifico que já cumpriu o percentual exigido pelo art. 112 da Lei n° 7.210/1984, com a redação da Lei n° 13.964/2019, para a progressão de regime, portanto, quando da expedição da Carta de Guia, remeta-se o réu ao regime semiaberto na Penitenciária Agroindustrial São João.



    E entendo que é necessário que seja mantido o decreto de prisão preventiva em desfavor do sentenciado, pois foi preso em flagrante e mantido custodiado para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, condições estas que persistem, posto que nada foi modificado durante a instrução criminal.



    Nesse contexto, o Supremo tem permitido a manutenção da medida, ainda que a sentença condenatória tenha fixado o regime semiaberto. Cito, nesse sentido, acórdão da Segunda Turma assim resumido:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva , como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Precedentes. 3. Descabimento neste caso concreto. 4. Agravo regimental provido. 



    (HC 217.217 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei) 



    A mesma ótica é adotada pela Primeira Turma, a exemplo do HC 220.880 AgR, ministra Cármen Lúcia, e do HC 219.416 AgR, ministro Dias Toffoli. 



    Nesse contexto, uma vez que se verifica, na espécie, excepcionalidade a justificar a manutenção da segregação cautelar, entendo haver o magistrado sentenciante decidido conforme a jurisprudência do Supremo. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente